Tribunal: TJBA
Processo: 0011108-29.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011108-29.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR DA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES

A1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO. EXECUÇÃO.
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. EMBARGOS. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TITULO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011108-29.2012.8.05.0139, de SERRINHA
,

sendo apelante,
PAULO CEZAR DA SILVA
e, apelada
, CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça